Tribunal: TJES
Processo: 0001471-85.2011.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001471-85.2011.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO CRUZ SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE IUNA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001471-85.2011.8.08.0028

AGRAVANTE: ROGÉRIO CRUZ SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IÚNA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339 DO STF. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUESTÕES PRELIMINARES JÁ DECIDIDAS E PRECLUSAS. MÉRITO DEVIDAMENTE ENFRENTADO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC e no Tema 339 do STF. O agravante sustenta a inaplicabilidade do paradigma e a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação quanto às preliminares (inépcia da inicial e coisa julgada) e ao mérito (ato de improbidade, dolo e dano ao erário).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 339 do STF, aferindo se o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para solucionar a lide, ainda que sucinta ou contrária aos interesses da parte, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Fundamentação quanto às preliminares. Não há falar em omissão ou negativa de jurisdição quanto às teses de inépcia da inicial e coisa julgada, uma vez que o Tribunal de origem esclareceu que tais matérias foram dirimidas em decisões interlocutórias de primeiro grau, encontrando-se cobertas pela preclusão.

2. Fundamentação quanto ao mérito.

O acórdão recorrido encontra-se devidamente motivado, tendo consignado expressamente as razões de decidir baseadas na comprovação da prática dolosa de ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da legalidade e da moralidade.

3. Aplicação do Tema 339/STF. O caso amolda-se perfeitamente ao precedente vinculante, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
, o que justifica a manutenção da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (Tema 339/STF).

2. "A prestação jurisdicional completa configura-se pela exposição das razões de convencimento do magistrado, não havendo o dever de rebater todos os fundamentos apresentados pelas partes".

Dispositivos relevantes citados: inciso IX do art. 93 da Constituição Federal; alínea a do inciso I do art. 1.030, parágrafo 2º do art. 1.030 e art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STF, ADI nº 7332, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001471-85.2011.8.08.0028

AGRAVANTE: ROGÉRIO CRUZ SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IÚNA

VOTO

Conforme relatado, ROGÉRIO CRUZ SILVA interpôs AGRAVO INTERNO (id.
15058756
- fls. 1.098/1.114), com fulcro nos artigos 1.030, § 2º, e 1.021, do Código de Processo Civil, em face do capítulo da decisão (id.
15058756
- fls. 1.018/1.022) proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário.

O decisum agravado fundamentou-se no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, aplicando a sistemática da repercussão geral com base no Tema 339, do Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o Recorrente alega a inaplicabilidade do Tema nº 339, do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que
“não há qualquer fundamentação no acórdão quanto às questões arguidas no recurso de apelação e reiteradas por meio da oposição de Embargos de Declaração”,
tais como
“(I) negativa de prestação jurisdicional; (II) inépcia da petição inicial (ausência de documento essencial e ausência de indícios acerca da conduta do recorrente); (III) coisa julgada material (TAC); (IV) ausência do dever de ressarcir qualquer valor ao erário (inexistência de dano e de má-fé); (V) cerceio do direito de defesa pelo indeferimento, na origem, do pedido de prova pericial.”

Na espécie, a decisão agravada aplicou com acerto o Tema 339, cuja tese dispõe que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

A Câmara Julgadora esclareceu, no julgamento dos Embargos de Declaração, que as preliminares de coisa julgada e inépcia da petição inicial foram dirimidas em decisões interlocutórias de primeiro grau, encontrando-se, portanto, cobertas pela preclusão.

Quanto às demais questões, o acórdão consignou que a condenação do Recorrente à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa civil restou devidamente fundamentada na comprovada prática dolosa de ato de improbidade administrativa, violador dos princípios da legalidade e da moralidade.

Desse modo, houve a completa entrega da prestação jurisdicional, mediante fundamentação suficiente — ainda que contrária aos interesses da parte —, o que afasta a alegação de nulidade.

Além disso, é entendimento pacífico que
“não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte.”
(STF - ADI: 00000000000000007332 SC - SANTA CATARINA, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/12/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2026 PUBLIC 08-01-2026).

Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo Recorrente, inexiste negativa de prestação jurisdicional. O acórdão encontra-se devidamente motivado, circunstância que atrai a incidência do Tema 339 do STF, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem impor, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Sessão de 02.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO NO AGRAVO

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o relator.